Tribunal: TJPA
Processo: 0801348-95.2024.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801348-95.2024.8.14.0104

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ELZA NUNES GONTIJO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE CONTRATUAL E DA LIBERAÇÃO DO CRÉDITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, declarou nulo contrato de empréstimo consignado impugnado por consumidora idosa e aposentada, reconheceu a inexistência dos descontos realizados em benefício previdenciário e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado contestado; (ii) estabelecer se são legítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário da autora; (iii) determinar se cabível a repetição do indébito em dobro; e (iv) verificar a subsistência e adequação da condenação por danos morais e dos consectários legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

A autora apresentou extratos bancários e documentos demonstrando descontos mensais indevidos, satisfazendo o ônus probatório mínimo quanto aos fatos constitutivos do direito alegado.

Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da contratação e a higidez do negócio jurídico quando o consumidor impugna a assinatura constante do contrato, nos termos do Tema 1061 do STJ.

O contrato unilateralmente juntado pelo banco, desacompanhado de biometria idônea, gravação, certificação digital ou outro elemento técnico robusto, não demonstra manifestação válida de vontade da consumidora.

O banco também não comprovou a efetiva disponibilização do numerário, pois deixou de apresentar comprovante bancário idôneo capaz de vincular eventual crédito ao contrato discutido.

Inexistindo prova da contratação e da entrega do valor mutuado, impõe-se a nulidade do contrato e o reconhecimento da ilicitude dos descontos realizados.

A restituição em dobro é devida, pois os descontos indevidos decorreram de conduta contrária à boa-fé objetiva, incidindo o Tema 929 do STJ, inclusive quanto ao período anterior à modulação, diante da grave desídia operacional do banco ao manter cobranças sem lastro contratual idôneo.

Descontos indevidos sobre verba alimentar de pessoa idosa ultrapassam mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, sendo moderado e proporcional o valor fixado em R$ 3.000,00.

Os juros moratórios sobre danos morais fluem do primeiro desconto indevido, por se tratar de responsabilidade extracontratual, e a correção monetária incide do arbitramento, conforme Súmulas 54 e 362 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Impugnada a contratação bancária pelo consumidor, incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato e a regular liberação do crédito. 2. A mera juntada de instrumento contratual unilateral, sem elementos técnicos idôneos de validação, não satisfaz o ônus probatório do fornecedor. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam repetição do indébito em dobro quando evidenciada violação à boa-fé objetiva. 4. A subtração indevida de verba alimentar de aposentado configura dano moral indenizável. 5. Em responsabilidade extracontratual decorrente de contratação inexistente, os juros moratórios contam-se do evento danoso.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, §11; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, Tema 929 (EAREsp 676.608/RS); STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A
. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por
ELZA NUNES GONTIJO
, em que se discutiu a regularidade de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes.

A sentença recorrida foi proferida com o seguinte comando final:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC, e declaro nulo o contrato de nº 225765 e consequentemente declaro inexistente os descontos dele decorridos e:

1. CONDENO o requerido a pagar a parte requerente a quantia de R$ 26.938,20 (vinte e seis mil, novecentos e trinta e oito reais e vinte centavos) a título de dano material já calculado em dobro. Sobre os valores fixados a título de dano material, deverá incidir juros de 1% ao mês até 30 de agosto de 2024. A partir dessa data, os juros devem seguir a taxa SELIC, deduzida a correção monetária. Correção monetária pelo INPC até 30 de agosto de 2024, e pelo IPCA após essa data. Os

juros e a correção incidirão a partir de cada desconto indevido respeitada a prescrição quinquenal;

2. CONDENO o requerido a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido pelo IPCA, a partir do arbitramento da indenização; e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês até 30 de agosto de 2024, e, a partir dessa data, pela taxa SELIC, deduzida a correção monetária, contando-se os juros desde o primeiro desconto indevido.

Custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação pela parte Requerida.Mantenho as demais determinações da decisão nos termos em que foi proferida.

Em suas razões recursais (id nº 34373414), a instituição financeira sustenta, inicialmente, a regularidade da contratação objeto da demanda, afirmando que o empréstimo consignado foi efetivamente celebrado pela autora, com a devida disponibilização dos valores em conta bancária de sua titularidade, razão pela qual não haveria fundamento para a declaração de nulidade do negócio jurídico.

Alega, ainda, que também não subsiste a condenação à restituição dos valores descontados, uma vez que os abatimentos decorreram de relação contratual válida e regularmente firmada entre as partes. Subsidiariamente, defende que eventual repetição do indébito não pode ocorrer em dobro, pois tal providência exigiria demonstração de má-fé da instituição financeira, circunstância não verificada no caso concreto, devendo eventual devolução ocorrer de forma simples. Acrescenta, ademais, que a sentença deixou de observar a modulação dos efeitos firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS.

No tocante aos danos morais, sustenta ser indevida a condenação imposta, ao argumento de que a mera cobrança ou realização de descontos, desacompanhados de inscrição em cadastros restritivos ou de qualquer situação vexatória, não enseja lesão extrapatrimonial indenizável. Aduz inexistir prova concreta de abalo moral experimentado pela parte autora.

De forma sucessiva, requer a redução do quantum indenizatório arbitrado, por reputá-lo excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso. Defende, igualmente, que os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre a indenização por danos morais devem fluir a partir do arbitramento judicial. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada integralmente a sentença, ou, subsidiariamente, afastadas ou minoradas as condenações impostas.

Contrarrazões a apelação (ID 34373420).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2
.
Razões recursais.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se em verificar a regularidade do contrato de empréstimo pessoal nº 225765, cuja existência foi impugnada pela autora, bem como a legitimidade dos descontos efetuados em conta vinculada ao benefício previdenciário da demandante, a possibilidade de restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e, por fim, a manutenção da condenação por danos morais fixada na origem.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é nitidamente de consumo, incidindo, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

No caso concreto, a autora, pessoa idosa e aposentada, afirmou jamais ter contratado o empréstimo pessoal impugnado, narrando que suportou descontos mensais em sua conta bancária desde o ano de 2018, sem anuência ou ciência prévia. Trouxe aos autos extratos bancários (ID 34373387) e documentos que evidenciam os débitos questionados, satisfazendo, assim, o ônus probatório mínimo que lhe incumbia quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

Diante dessa impugnação específica, incumbia à instituição financeira comprovar a higidez da contratação e a regular disponibilização do numerário à consumidora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Entretanto, o banco recorrente não se desincumbiu de tal ônus.

O documento contratual unilateralmente juntado por ocasião da contestação (ID 34373400) não se mostra apto, por si só, a demonstrar a válida manifestação de vontade da consumidora, especialmente diante da impugnação expressa da assinatura e da negativa de contratação formulada na inicial. Some-se a isso o fato de inexistirem nos autos elementos técnicos complementares aptos a corroborar a autenticidade da avença, tais como biometria idônea, gravação de voz, geolocalização, prova de assinatura digital certificada, filmagem da contratação ou outro meio robusto de confirmação.

Nessa linha, incide a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1061, segundo a qual, “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
).”

Assim, nas demandas que discutem inexistência de contratação bancária, compete à instituição financeira, diante da impugnação do consumidor, demonstrar a regularidade do negócio jurídico e a autenticidade da contratação, não bastando mera juntada de documentos unilaterais desacompanhados de prova robusta.

Além disso, o banco recorrente também não trouxe aos autos comprovação segura da efetiva disponibilização dos valores à autora. O recorrente limitou-se a alegações genéricas de que o numerário teria sido creditado em conta da demandante, sem apresentar comprovante bancário idôneo, ordem de transferência identificável, TED, DOC, PIX, extrato analítico de lançamento ou qualquer documento técnico capaz de vincular o suposto crédito ao contrato discutido.

Assim, inexistindo prova convincente da formação válida do vínculo contratual e da entrega do valor mutuado, correta a sentença ao declarar a nulidade do contrato nº 225765 e reconhecer a ilicitude dos descontos realizados.

No tocante à repetição do indébito, impõe-se enfrentamento mais detido da tese recursal atinente à repetição do indébito.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 929, firmou entendimento no sentido de que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de dolo específico ou má-fé subjetiva do fornecedor, bastando que a cobrança indevida decorra de conduta contrária à boa-fé objetiva.

Todavia, no mesmo precedente, a Corte Superior promoveu modulação dos efeitos, estabelecendo que tal orientação somente se aplica às cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma (EAREsp 676.608/RS).

No caso concreto, verifica-se dos autos que os descontos impugnados tiveram início no ano de 2018 e perduraram até 2024, de modo que a controvérsia abrange período anterior e posterior ao marco temporal fixado pelo STJ.

Assim, quanto aos descontos realizados até 30/03/2021, faz-se necessária a análise da existência de má-fé da instituição financeira, segundo a orientação jurisprudencial então vigente. E, no ponto, entendo presente tal requisito, uma vez que a instituição bancária promoveu descontos mensais por longo lapso temporal sem lograr comprovar a contratação válida do empréstimo, tampouco demonstrar a efetiva disponibilização do numerário à consumidora. A manutenção de cobranças incidentes sobre benefício previdenciário sem lastro contratual idôneo evidencia, no mínimo, grave desídia operacional incompatível com os deveres de cautela, transparência e segurança inerentes à atividade bancária.

Já em relação aos descontos efetivados após 30/03/2021, incide diretamente a tese firmada no Tema 929, sendo prescindível a demonstração de má-fé subjetiva, bastando a constatação da cobrança indevida em desconformidade com a boa-fé objetiva, circunstância igualmente caracterizada nos autos.

Portanto, seja sob a ótica da jurisprudência anterior — que exigia a aferição da má-fé para o período antecedente à modulação —, seja sob a sistemática atualmente vigente para os descontos posteriores, subsiste o dever de restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, razão pela qual deve ser integralmente mantida a sentença recorrida neste particular.

Quanto aos danos morais, também não assiste razão ao apelante.

Os descontos indevidos promovidos sobre proventos previdenciários de pessoa idosa extrapolam o mero dissabor cotidiano. Trata-se de indevida subtração de verba alimentar destinada à subsistência da consumidora, situação apta a gerar angústia, insegurança financeira e abalo à dignidade.

No caso, o valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se moderado, proporcional às peculiaridades da demanda e compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas, não havendo falar em excesso.

No que concerne aos consectários legais, igualmente não merece reparo a sentença recorrida.

Em relação à indenização por danos morais, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, consistente no primeiro desconto indevido suportado pela autora, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” Isso porque, reconhecida a inexistência da relação jurídica invocada pelo banco, a responsabilidade decorre de ato ilícito extracontratual oriundo da falha na prestação do serviço bancário.

Quanto à correção monetária incidente sobre a verba moral, o decisum também observou a orientação consolidada na Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” Tal diretriz se justifica porque somente com a fixação judicial do quantum indenizatório é que se torna líquido o montante devido.

No tocante à repetição do indébito, a atualização monetária desde cada desembolso indevido e a incidência de juros conforme os marcos temporais fixados na sentença igualmente se mostram adequadas, pois preservam o valor real da moeda e recompõem integralmente o prejuízo patrimonial experimentado pela consumidora.

Portanto, todos os argumentos expendidos pelo banco recorrente foram devidamente enfrentados e não possuem força para infirmar a conclusão adotada pelo Juízo singular, cuja sentença analisou adequadamente o acervo probatório e aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

3.
Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/05/2026